Tribunal: TJDFT
Processo: 0744292-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CDC. PRELIMINAR. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO DE CARRO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAPOTAMENTO. EXCESSO DE VELOCIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. AGRAVAMENTO DO RISCO. DEMONSTRAÇÃO. PERDA DA INDENIZAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio do contraditório quando o juiz apreciou as provas constantes nos autos, bem como as razões de direito e de fato invocadas pelas partes, que puderam influir na convicção expressada na sentença, em verdadeira concretização da dimensão substancial do princípio do contraditório.
2. A despeito da aplicabilidade do CDC ao caso (art. 2o), a inversão do ônus probatório é medida excepcional e não se opera automaticamente. É necessário demonstrar a hipossuficiência técnica do consumidor para a produção de prova ou a verossimilhança da alegação (CDC, art. 6o, VIII), o que não se verifica
3. A cláusula contratual que exclui da cobertura securitária o acidente decorrente do ato praticado pelo segurado que trafega acima da velocidade permitida encontra amparo legal nos art. 757 e 768 do CC, que dispõem que os riscos assumidos pela seguradora são predeterminados e que o seu agravamento intencional implicará a perda do direito à indenização. Precedente do STJ.
4. É legítima a recusa da seguradora em pagar indenização securitária quando demonstrado pelos elementos de prova, dentre eles, fotos e vistoria realizada com o software SCTA, o agravamento do risco contratado, pela condução do carro em excesso de velocidade, estimada em 114 km/h, em local que a velocidade máxima permitida para a via é de 50 km/h.
5. Recurso conhecido e desprovido.